Tribunal: TJSP
Processo: 1003628-88.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração de empréstimo consignado entre as partes com amortização dita indevida junto ao benefício previdenciário do

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração de empréstimo consignado entre as partes com amortização dita indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, pertinente a cartão de crédito – apelante que juntou aos autos o contrato de empréstimo pessoal e cartão de crédito firmado entre as partes – boa-fé objetiva que se impõe ao fornecedor e prestador de serviço, mas também ao consumidor – alegação de falta de informação que não pode ser acolhida – não obstante o contrato havido entre as partes seja mais oneroso do que o de empréstimo consignado, trata-se de negócio com previsão legal – contratação válida na hipótese em tela – ação corretamente julgada improcedente – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003628-88.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ZILDA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-88.2018.8.26.0344 - Voto 23771
2
VOTO No: 23771
APEL. No: 1003628-88.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
JUIZ: ERNANI DESCO FILHO
APTE. : ZILDA DA SILVA
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
INÉPCIA RECURSAL não ocorrência sentença combatida de
forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina
o artigo 1.010 do CPC preliminar não acolhida.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE alegação de
que houve celebração de empréstimo consignado entre as partes
com amortização dita indevida junto ao benefício previdenciário
do apelante, pertinente a cartão de crédito apelante que juntou
aos autos o contrato de empréstimo pessoal e cartão de crédito
firmado entre as partes
boa-fé objetiva que se impõe ao
fornecedor e prestador de serviço, mas também ao consumidor
alegação de falta de informação que não pode ser acolhida não
obstante o contrato havido entre as partes seja mais oneroso do que
o de empréstimo consignado, trata-se de negócio com previsão
legal contratação válida na hipótese em tela ação corretamente
julgada improcedente sentença mantida, nos termos do art. 252
do Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada pela autora
Zilda da Silva contra o réu Banco Olé Bonsucesso Consignado. A autora alegou,
resumidamente, que é beneficiária do INSS. Contratou com o banco réu empréstimo
consignado com descontos automáticos em seu benefício. O réu, agindo de má-fé,
lançou o valor do empréstimo consignado como se fosse uma operação de débito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-88.2018.8.26.0344 - Voto 23771
3
fatura do cartão de crédito, o que implicou aumento dos juros e encargos financeiros.
Em razão disso, está sofrendo descontos indevidos no seu benefício. Jamais solicitou
qualquer cartão de crédito. Pediu a redução da taxa de juros, apurando-se os valores
pagos, e a condenação do réu na repetição do indébito, em dobro, dos valores
indevidamente descontados.
A ação foi julgada improcedente (sentença fls. 166/169).
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 172/180).
Dentre outros argumentos, reiterou que buscou junto ao apelado empréstimo
consignado no seu benefício previdenciário. O crédito pretendido foi concedido por
meio de cartão de crédito, que nunca desejou e que não corresponde ao que queria ter
contratado. Está sofrendo indevidamente descontos no seu benefício previdenciário.
Trata-se de desconto abusivo praticado de má-fé pelo apelado, pois referidos
descontos mensais se limitam a pagar apenas os encargos do cartão supostamente
utilizado, tornando, assim, a dívida impagável. Houve descumprimento ao disposto
nos artigos 39 e 51 do CDC. Os valores indevidamente descontados de seu benefício
previdenciário devem ser devolvidos, em dobro. Pugna, assim, pela aplicação de
taxas de juros e encargos aplicados ao empréstimo pessoal e não taxas de uso de
cartão de crédito. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser
julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 184/193), o apelado, em preliminar, alegou
inépcia recursal. No mais, basicamente pediu que o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo, uma vez que a apelante é beneficiária da
justiça gratuita (cf. fls. 38/39). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade.
Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por
inépcia. O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ser genérico e não
especificar os pontos da sentença que devem ser anulados ou reformados. A despeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-88.2018.8.26.0344 - Voto 23771
4
de certa generalidade que se detecta, os argumentos da apelante guardam pertinência
com os termos da sentença e, mesmo que repitam a inicial, evidenciam seu
inconformismo e se contrapõem aos fundamentos do julgado combatido, ensejando
seu pedido de reforma, em obediência ao artigo 1.010 do CPC.
No mais, o recurso não comporta provimento.
O ilustre magistrado de 1o grau, o Dr. Ernani Desco Filho,
assim decidiu a questão: “(...) É incontroversa a contratação de cartão de crédito
consignado, com limite de crédito para realização de despesas e saques. Divergem
as partes, na verdade, com relação a taxa de juros cobrada e à forma de pagamento.
Em que pesem as alegações da autora, mas em caso de empréstimo em cartão de
crédito, o campo que indica a taxa de juros aplicável não pode ser preenchido com
uma taxa pré-fixada, pois os juros são variáveis, e isso não revela quaçquer abuso
ou afronta ao Código de Defesa do Conbsumifor. O mesmo pode se dizer em relação
à quantidade de parcelas para quitação do débito. A taxa de juros de crédito
rotativo flutua conforme a variação do mercado, razão pela qual não é possível
prefixar os uros cobrados no contrato, de antemão, bastando que os encargos sejam
indicados nas faturas mensais”. (fls. 167)
E segue: “(...) pode-se dizer que a autora, ao utilizar do
crédito concedido através do cartão de crédtio, não efetuando o pagamento total da
fatura, concordou com os sucessivos refinanciamentos da dívida, com a incidência
dos encargos que eram de seu conhecimento, já que discriminados na fatura mensal.
Oportuno ainda destacar que as intituições financeiras estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto n.o
22.626/1933, consoante entendimento cristalizado na Súmula 596 do STF. Não
restam caracterizados, portanto, a existencia de qualquer abuso no contrato
celebrado, a justificar a revisão postulada, devendo prevalecer o principio do pacta
sunt servanda, de forma que as partes devem efetivamente cumprir com o que foi
contratado, sendo de toda forma inviável a redução dos encargos contratuais, ainda
que por via judicial, sob pena de estremecimento e afronta do principio as segurança
e estabilidade jurídica.” (fls. 168/168)
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-88.2018.8.26.0344 - Voto 23771
5
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
Como relatado, a apelante firmou contrato de empréstimo
consignado com o apelado, em 18.10.2011. Não obstante, houve desconto referente a
cartão de crédito que disse não ter contratado. Juntou aos autos o “termo de adesão
empréstimo pessoal e cartão Crédito Consignado do Banco Bonsucesso” (fls.
13/14).
A análise dos autos leva à conclusão de que a apelante
entendia as bases do negócio que estava fazendo, pois conforme o documento de fls.
13/14, aderiu a contrato de cartão de crédito consignado. Da leitura do instrumento,
infere-se que a apelante tinha condições de saber que estava contratando apenas um
cartão de crédito consignado não um empréstimo, como alega.
No presente caso, restou patente a utilização pela apelante do
crédito disponibilizado pela instituição financeira. Além disso, não há a menor
menção acerca da eventual existência de vício de consentimento quando da
contratação, pelo que a improcedência do pedido era medida que se impunha e que é
mantida.
Uma ressalva é necessária.
Em alguns casos assemelhados ao dos autos, tenho votado no
sentido de ser alterado o negócio, por considerá-lo mais oneroso do que o
empréstimo consignado regular sem que a maior onerosidade seja devidamente
esclarecida para o consumidor , bem como por detectar uma impossibilidade prática
de quitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-88.2018.8.26.0344 - Voto 23771
6
Mediante a contratação do cartão de crédito, sem os devidos
esclarecimentos, é emprestado certo valor para ser amortizado na folha de
pagamento. Não se dá o pagamento do mútuo quando da amortização, notadamente
porque os empréstimos dessa espécie são oferecidos para pessoas de baixa renda
pensionistas, aposentados etc. Em tais hipóteses, sempre sobra valor remanescente.
Esse valor não coberto pelo pagamento mínimo é refinanciado na sistemática do
cartão de crédito, com a incidência dos respectivos encargos, muito mais gravosos do
que os do empréstimo consignado. A circunstância, em tais hipóteses, possibilita que
se prolongue indefinidamente ou quase a dívida, tornando-a impagável para uma
pessoa com renda modesta. Por isso, em certos casos, tenho considerado a prática
verdadeiramente odiosa e abusiva, a ensejar nulidade, nos termos do art. 51, IV do
C.D.C, o que leva à alteração do contrato.
A situação dos autos é diversa.
Se a apelante optou por contratar, não se pode presumir que
não conhecia a mecânica do negócio. Ela contratou conscientemente. A utilização
sistemática do negócio pela apelante, ainda que se trate de pessoa humilde, obsta que
se entenda que houve engodo no caso dos autos.
De passagem, devo destacar que nos últimos tempos têm
ingressado no tribunal milhares de ações assemelhadas à presente, nas quais os
consumidores invariavelmente alegam que foram enganados. Alguns efetivamente
foram e continuam a merecer a proteção judicial, com a adequação do negócio àquilo
que originariamente se pretendia. Entretanto, outros demandantes, “data venia”,
simplesmente pegaram “carona” na onda das impugnações aos negócios envolvendo
a reserva de margem consignável para cartões de crédito. Mesmo sabendo o grau de
onerosidade do negócio, contrataram conscientemente, mas veem no momento atual
uma oportunidade de reduzirem o dispêndio, ainda que não tenham sido enganados.
Não é possível a alteração do negócio na hipótese.
Não pode ser prestigiado o ingresso, em certa medida abusivo,
de milhares de ações nas quais se questiona, sempre com os mesmos argumentos
genéricos, um negócio que é conforme o ordenamento jurídico vigente no país,
encontrando previsão legal no artigo 6o, da Lei no 10.820/03, com redação dada pela
Lei no 13.172/2015, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-88.2018.8.26.0344 - Voto 23771
7
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável,
que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS”.
A autarquia previdenciária, por sua vez, na Instrução
Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, regulamentou a possibilidade
de reserva de até 5% da margem consignável, sob a rubrica “reserva de margem
consignável RMC”, para operações com cartão de crédito (artigo 3o, § 1o, II),
observado o limite total de 35% do benefício (artigo 3o, § 1o,caput).
Destarte, como se vê, trata-se de negócio legal. Negócio que
pontualmente pode ser considerado abusivo, mas não em todos os milhares de casos
que vêm sendo trazidos à apreciação do Poder Judiciário.
Para que o funcionamento do Poder Judiciário se dê com um
mínimo de sanidade, as demandas abusivas têm que ser coibidas. Trata-se de
proteger o sistema judicial do país, os demais usuários do serviço e, por extensão, a
própria democracia, porque a deficiência de atuação do Judiciário leva à
desconfiança sobre o poder, com reflexos quanto à normalidade e estabilidade
democrática do país.
Também há que se invocar, na hipótese dos autos, a boa-fé
objetiva que se impõe ao fornecedor e prestador de serviço, mas também ao
consumidor. A negativa da apelante quanto ao conhecimento sobre a sistemática da
contratação tangencia a má-fé processual.
Em suma, o que se tem nos autos é que a apelante
voluntariamente contratou operação bancária permitida por lei. Não foi enganada. Fê-
lo por sua própria opção e conveniência. Consequentemente, o negócio regular deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-88.2018.8.26.0344 - Voto 23771
8
ser mantido hígido, não obstante seja mais oneroso do que outros contratos bancários
de efeitos assemelhados o que, por si só, não é suficiente para que se altere a
avença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para R$ 1.300,00, nos termos
do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar os
advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se
limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das verbas de
sucumbência, a apelante está isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos
que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ela (fls. 38/39), nos termos
do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator